Tribunal: TJMT
Processo: 0036452-49.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036452-49.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Hora Extra]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVEU O RECURSO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015 – EMBARGOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede Cuiabá
contra acórdão proferido na apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

O embargante defende em suas razões que o recurso aviado pela recorrente não foi provido, contudo, não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §11, CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão. Requereu:
A omissão foi devidamente caracterizada. Ante o exposto, a parte Embargante requer que os ponto omisso supracitado seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão. Havendo ainda, condição de reconsideração da decisão pela análise dos pontos omissos, desde já, se requer.

O embargado ofertou suas contrarrazões ao id. 134132195, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO (OFÍCIO) – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LITISPENDÊNCIA – FALTA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL 11.738/2008 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização.

2. Não ocorre a litispendência em ações declaratórias propostas pelo sindicato como substituto processual de filiados determinados.

3. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos da inconformidade do recorrente com o teor da sentença e o seu pedido de reforma, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Uma vez demonstrada a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, faz a entidade sindical jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481/STJ.

5. A Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, tendo a Corte Suprema pacificado o entendimento de que o "piso" refere-se ao vencimento básico do servidor.

6. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 810.

7. Recurso desprovido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante defende em suas razões que o recurso de apelação não foi provido, contudo, não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos.

Compulsando os aclaratórios e os autos como um todo, verifica-se que
merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto existentes,
in casu
, a omissão apontada pelo embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que:

“
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso

(REsp 1.539.725-DF)
”.

Desse modo, em razão do desprovimento da apelação interposta e o cumprimento dos demais requisitos constantes do precedente qualificado, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais no âmbito recursal.

A propósito:

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O recurso de
embargos
de
declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em se tratando de agravo de instrumento, a condição para que haja condenação em
honorários
recursais é a existência de condenação prévia pela instância inferior em
honorários
sucumbenciais, até porque o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil fala em majoração e não em condenação.

III - Reputo omisso o decisum acerca da fixação dos
honorários
recursais, não sob o enfoque dado à questão nestes
embargos
, mas sob a perspectiva apresentada nas razões do agravo de instrumento, e
majoro
os
honorários
arbitrados em montante fixo pelo juízo singular em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1022210-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Assim sendo, revela-se adequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão diante da omissão verificada.

Diante do exposto, acolho os declaratórios para retificar o dispositivo do
decisum,
a fim de suprir a ausência de majoração verba honorária, passando este a conter a seguinte redação (acrescida aos demais termos do acórdão): Com fundamento no § 11, do artigo 85, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais recursais para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022